Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Obrigação de fazer. Disponibilização de monitor escolar exclusivo para criança com deficiência (tea). Dever do estado. Necessidade comprovada. Recurso do autor provido. Remessa necessária e recurso do réu desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer monitor escolar não exclusivo a criança com deficiência (Síndrome de Down, TEA e outras condições). O autor recorre para que seja garantido monitor exclusivo, enquanto o Distrito Federal argumenta ausência de previsão legal e violação à reserva do possível. O cerne da questão reside na necessidade de monitor exclusivo em sala de aula para a plena inclusão da criança no ambiente escolar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a criança com deficiência (TEA) tem direito a monitor exclusivo em sala de aula, em razão de suas necessidades específicas; e (ii) saber se o princípio da reserva do possível e a ausência de previsão legal específica para monitor exclusivo podem afastar o dever do Estado de garantir o suporte adequado à criança.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 208, III e 227), a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), a Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), a Lei Orgânica do DF (art. 232) e as Leis Distritais no 3.218/2003 e no 5.106/2013, juntamente com a Portaria no 28/2024-SEE/DF, asseguram o direito à educação inclusiva, com atendimento educacional especializado e a disponibilização de profissionais de apoio, como o monitor escolar, para alunos com deficiência.
4. No caso concreto, a necessidade de monitor exclusivo restou comprovada por relatórios médicos e pelo Estudo de Caso realizado pela SEE/DF, que apontam para a gravidade do quadro da criança (TEA nível 3 de suporte), com episódios de fuga, instabilidade emocional e agressões, exigindo-se acompanhamento individualizado para seu desenvolvimento e segurança. O dever do Estado de garantir o suporte adequado às necessidades individuais da criança prevalece sobre o princípio da reserva do possível, não demonstrada de forma objetiva, conforme entendimento do STF (RE 684.612/RJ) e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
5. Recurso do autor provido. Remessa necessária e recurso do Distrito Federal desprovidos. Pedido inicial julgado procedente para condenar o Distrito Federal a disponibilizar monitor exclusivo ao autor. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, majorados em 1% em razão da sucumbência recursal. Custas “ex-lege”.
-------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 208, III e 227, CF; Lei no 13.146/2015; Lei no 9.394/1996; Lei no 12.764/2012; Art. 232,LODF; Leis Distritais no 3.218/2003 e no 5.106/2013; Portaria no 28/2024-SEE/DF.